Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708084-88.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LIV UP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADO. MÉRITO. COBRANÇA DE ICMS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do feito porquanto ao processo paradigma não foi atribuída repercussão geral, nem mesmo determinada a suspensão de feitos correlatos. 2. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 3. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei no 12.016/2009, 2o, inciso I, da Lei Complementar no 87/96, e 2o, inciso I, do Decreto no 18.955/1997, asseverando ser cabível a impetração de mandado de segurança preventivo, diante da existência de seu direito líquido e certo de não recolher o ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade. Ressalta que somente é possível a incidência do tributo na circulação de mercadorias que implique na efetiva transferência de titularidade, afastando-se a hipótese de mero deslocamento físico das mercadorias entre estabelecimento do mesmo titular. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 150, inciso I, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Henrique Malerba Cravo, OAB/SP 346.308, e Rafael Romero Sessa, OAB/SP 292.649. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp 1889987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 1o da Lei no 12.016/2009, 2o, inciso I, da Lei Complementar no 87/96, e 2o, inciso I, do Decreto no 18.955/1997. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, a impetrante aponta o justo receio de que ocorra o lançamento de tributo em razão da previsão na Legislação Distrital para tal cobrança. Observa-se que a impetrante não juntou nenhuma documentação para demonstrar a existência de lançamento indevido, ou mesmo a eminência de que o lançamento do referido tributo poderá ser efetuado. Acrescente-se que nem mesmo as notas fiscais juntadas no ID 31481119, e relativas aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, trazem algum indicativo de tal cobrança será instituída. Ao contrário, nelas constam expressamente como zerado o recolhimento do referido tributo, sendo que se referem a nove movimentações realizadas em agosto de 2021, oito realizadas em setembro e, pelo menos, duas de outubro de 2021. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já firmou, no ARE no 1.255.855/MS, a tese sobre a não incidência de ICMS deslocamento de bens de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sob o tema 1.099, cuja observância é obrigatória inclusive pela Administração Pública. Assim a mera conjectura a suposta ameaça de lançamento não é hábil a justificar a concessão da ordem, ainda que preventiva. Necessário, portanto, entender que a impetrante não demonstrou a existência de ato coator, sendo cogente a manutenção da sentença combatida (ID 33328661 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta aos artigos 150, inciso I, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Henrique Malerba Cravo, OAB/SP 346.308, e Rafael Romero Sessa, OAB/SP 292.649. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024